Tribunal: TJDFT
Processo: 0716260-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ASSINATURA DIGITAL COM CERTIFICAÇÃO PRIVADA. MP 2.200-2/2001. POSSIBILIDADE LEGAL. SENTENÇA CASSADA.
1. A Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, instituiu a "Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras".
2. O §2o do art. 10 da Medida Provisória no 2.200-2 considera que o disposto na referida legislação não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
3. É possível o ajuizamento de ação executiva com fundamento em título de crédito assinada digitalmente por meio de certificado eletrônico, ainda que não emitido pela ICP-Brasil, incumbindo ao executado, se o caso, impugnar a sua validade.
4. Recurso de apelação conhecido e provido.